Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEI 10.931/2004. MP N° 2.170-36/2001. CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS. NÃO VERIFICADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. LEGALIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação de revisão de cláusulas insertas em Cédula de Crédito Bancário. 1.1. Em suas razões de apelação, o recorrente sustenta: a) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, b) a nulidade da cobrança de capitalização diária de juros, c) a abusividade da cláusula de vencimento antecipado, d) o afastamento da cobrança de juros com a comissão de permanência e demais taxas, e) a aplicação da teoria da imprevisão.
2. A apelante não se enquadra no conceito de consumidor, uma vez que a pessoa jurídica não se enquadra no conceito de consumidor constante no artigo 2o da Lei no 8.078/90, pois adquiriu o financiamento bancário com o objetivo de incrementar sua atividade empresarial, não podendo ser enquadrada, nesse aspecto, como destinatária final do produto.
3. A lei autoriza a capitalização de juros na Cédula de Crédito Bancário, conforme previsto no art. 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, que ainda prevê a possibilidade de as partes pactuarem a periodicidade da capitalização. 3.1. A Medida Provisória 2.170-36/2001, em seu artigo 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização de juros em período inferior a um ano. 3.2. Ou seja, desde 31 de março de 2000, data da promulgação da Medida Provisória 1.963/2000, primeira edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, é lícita a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. 3.3. O STJ editou a Súmula 539, segundo a qual “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 3.4. Dessa forma, verifica-se que agiu com acerto o juízo a quo ao constatar que não há qualquer abusividade a ser declarada, uma vez que a legislação pertinente à espécie não veda a sua aplicação, e, logo, não há qualquer ilegalidade em se capitalizar juros, pois as prestações são previamente contratadas em valores fixos e o contratante tem pleno conhecimento do valor da obrigação.
4. O art. 28, § 1o, III, da Lei n. 10.931/2004 permite a pactuação de novas formas de vencimento antecipado nas Cédulas de Crédito bancário. As cláusulas conhecidas como vencimento antecipado cruzado não padecem de qualquer vício apto a ensejar sua nulidade, devendo ser respeitada a autonomia da vontade das partes.
5. Não há, na espécie, qualquer ilegalidade na cobrança da comissão de permanência, vez que isoladamente exigida, sem a cumulação de outros encargos moratórios congêneres, circunstância que se corrobora pelos extratos que se fizeram coligir. 5.1. Ademais, o laudo pericial consignou a legalidade da cobrança ao informar que não houve cumulação de comissão de permanência com multa e mora.
6. A teoria da imprevisão somente se aplica à revisão judicial de contratos quando demonstrada a ocorrência de evento imprevisível, superveniente à contratação e que onere excessivamente uma das partes contratantes, hipótese não configurada nos autos. A mera alegação de crise econômica, por si só, não possibilita a revisão contratual.
7. Apelação improvida.